Tribunal: TJMT
Processo: 1010384-22.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010384-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), HERMANN DUTRA PIMENTA JUNIOR - CPF: 496.039.061-15 (AGRAVANTE), CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA DE CAMPOS - CPF: 626.858.211-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE HERMANN LIAIS DUTRA PIMENTA (TERCEIRO INTERESSADO), INES AMELIA NIGRO - CPF: 550.768.311-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), CIRO RODOLPHO PINTO DE ARRUDA SIQUEIRA GONCALVES - CPF: 772.420.501-97 (ADVOGADO), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (ADVOGADO), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010384-22.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Hermann Dutra Pimenta Junior.

Agravada:
Cristianne Nigro Pimenta de Campos

E M E N T A

agravo de instrumento. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ANIMOSIDADE ENTRE OS HERDEIROS. nomeação de inventariante dativo. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

É certo que o inventariante, como auxiliar do juízo, deve proceder diligentemente, administrando os bens do espólio e adotando as providências necessárias para o rápido desfecho do inventário.

A remoção do inventariante, substituindo-o por outro, dativo, pode ocorrer quando constatada a inviabilização do inventário pela animosidade manifestada pelas partes.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010384-22.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Hermann Dutra Pimenta Junior.

Agravada:
Cristianne Nigro Pimenta de Campos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Hermann Dutra Pimenta Junior
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos do Inventário n.
0035175-90.2016.8.11.0041, que determinou a remoção dos herdeiros do encargo de inventariante e nomeou como inventariante dativo a empresa Real Brasil para o exercício da inventariança.

Inconformado, alega que não restou correta a interpretação adotada pelo d. magistrado
a quo
, vez que não há justificativa para a remoção dos herdeiros da condução do acervo patrimonial do
de cujus
, além de que a nomeação de empresa especializada onera o Espólio.

Segue defendendo a falta de justa causa na remoção do múnus público,

em razão da ausência de contemporaneidade dos fatos alegados e por inexistir qualquer fato novo no processo de conciliação que justifique os fundamentos da presença de litigiosidade, e assevera que a decisão de remoção contrapõe as decisões anteriormente proferidas que deram conta da existência de acordo entre as partes.

Aduz que se revela equivocada a decisão do magistrado ao fundamentar a obrigatoriedade do pagamento de valor mensal a titulo de antecipação de legítima, porque o valor pactuado entre os herdeiros é decorrente da divisão de frutos do acervo hereditário, e não de adiantamento de herança, de sorte que inexiste obrigação legal do inventariante em repassar o
quantum
à coerdeira, quando não existam contratos de arrendamento vigente.

Forte em tais argumentos requer a reforma da decisão guerreada

A tutela antecipada recursal foi indeferida por meio da decisão de id n. 167761178.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 121989511, na qual transcreve a sequencia dos fatos processuais e comunica a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pela agravada no id. n. 170517677, sustenta a inadmissibilidade do recurso e no mérito pede pelo desprovimento do recurso de agravo.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1010384-22.2023.8.11.0000– Capital.

Agravante:
Hermann Dutra Pimenta Junior.

Agravada:
Cristianne Nigro Pimenta de Campos

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de inventário dos bens deixados pelo falecido
- Hermann Liais Dutra Pimenta
.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que procedeu à remoção dos herdeiros para atuação em conjunto como inventariante, e determinou que a empresa Real Brasil assuma o encargo de inventariante judicial do Espolio de Herman Liais Dutra Pimenta.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, entendo que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto,
como diretor do processo, detém o magistrado a prerrogativa legal de promover a remoção do inventariante caso verifique
a existência de vícios aptos, a seu juízo, a justificar a medida, como no caso em que o togado
a quo
atestou a ocorrência de situação de fato excepcional, caracterizada pela existência de litigiosidade entre as partes, a dificultar a tramitação do processo de inventario.

Assim pontuou o togado “
Verifica – se que mesmo após a tentativa de inúmeras de tentativas de acordo, inclusive com a realização de duas audiências de conciliação, as partes ainda continuam em estado de litigiosidade; inclusive quanto a pagamento de adiantamento de legitima acordada entre ambos a favor da herdeira Cristiane”
id n. 168455713.

Ressalta-se que referida medida já havia sido dantes determinada pelo juiz condutor do feito, e mantida por este e. Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1
000682-86.2022.8.11.0000, veja:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. JUSTA CAUSA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO. AUSENCIA DE ZELO NA ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO INVENTARIADO. ANIMOSIDADE ENTRE OS HERDEIROS. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

Descurando-se, o inventariante, de seus deveres no exercício da inventariança, ao não imprimir andamento regular ao feito, deixando de zelar pelo patrimônio inventariado, não defender o espolio nas ações em que esta sendo demandado, não promovendo as medidas necessárias para perecimento de direitos, além de não prestar contas de seus atos de gestão está justificada a sua remoção do encargo, na esteira do preconizado no art. 622, II, IV e V do CPC.

Recurso desprovido”.

Logo, o magistrado singular apenas deu cumprimento à decisão Colegiada desta Corte, ao verificar que, a despeito das várias tentativas de acordo entre os herdeiros, os conflitos ainda persistiam, comprometendo o bom andamento do processo de inventario.

E a decisão foi tomada, haja vista que a despeito da atuação em conjunto dos herdeiros no exercício da inventariança, a herdeira Cristhianne Nigro Pimenta de Campos, informou nos autos o descumprimento de acordo firmado em juízo em relação

ao repasse da importância mensal de R$ 7.000,00 (sete mil reais),

valor

que o herdeiro Herman entende tratar de frutos do Espolio, apenas possível de ser pago quando os imóveis estivessem arrendados, ao passo que a coerdeira questiona tratar-se

de verba de caráter alimentar.

Ora, não há dúvidas que todo esse tumultuo dificulta o andamento processual e, consequentemente, prejudica os herdeiros dada à dificuldade de finalização do inventário.

A proposito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO – ÔNUS AO ESPÓLIO – POSSIBILIDADE – ANIMOSIDADE ENTRE OS HERDEIROS – ORDEM LEGAL PREVISTA NO ARTIGO 617 DO CPC/15 FLEXIBILIZADA – REGRA LEGAL QUE NÃO POSSUI NATUREZA ABSOLUTA – PRESERVAÇÃO DO ESPÓLIO E REGULAR CONDUÇÃO DO FEITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ordem de preferência para nomeação de inventariante, prevista no artigo 617 do CPC/15, não possui natureza absoluta, motivo pelo qual possível sua flexibilização em situações excepcionais.

Verificada a animosidade entre os herdeiros capaz de prejudicar o trâmite processual, que já se prolonga por mais de 10 (dez) anos, mostra-se prudente e necessária a nomeação de inventariante dativo para a representação do espólio e regular prosseguimento do feito”
.-
(RAI n.

1018141-38.2021.8.11.0000, 2ª Câm. Dir. Privado.

Desa Marilsen Andrade Addario, J. 09.03.22 - negritei)

Na mesma toada cito precedente do c. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE.
ANIMOSIDADE ENTRE HERDEIROS. ART. 995 DO CPC/73. ROL NÃO EXAUSTIVO. POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Recurso especial interposto em face de acórdão que confirmou decisão que, nos autos de inventário, acatou os pedidos formulados por herdeiros em incidente de remoção de inventariante, removendo-o do cargo e nomeando inventariante dativo.

2. Segundo o Tribunal de origem, a remoção do inventariante foi justificada pelo intenso dissenso entre a maioria dos herdeiros e explícito conflito de interesses entre o inventariante e o espólio (o inventariante é sócio das empresas cujas cotas são objeto de partilha), mencionando também desídia na condução do inventário (andamento lento sem perspectiva de solução) e acusações de condutas graves na condução do cargo (utilização do acervo patrimonial para se enriquecer ilicitamente). 3. O magistrado tem a prerrogativa legal de promover a remoção do inventariante caso verifique a existência de vícios aptos, a seu juízo, a amparar a medida, mesmo que não inseridos no rol do artigo 995 do Código de Processo Civil de 1973. 4. Justifica-se a aplicação da medida de remoção quando o julgador atesta a ocorrência de situação de fato excepcional, como, por exemplo, a existência de animosidade entre as partes, fatos ou condutas que denotam desídia, má administração do espólio e mau exercício do múnus da inventariança. 5. A ordem de nomeação de inventariante, prevista no artigo 990 do Código de Processo Civil de 1973, não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada em situação excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões para tanto, sendo possível a flexibilização e alteração da ordem de legitimados, inclusive com a nomeação de inventariante dativo, para se atender às peculiaridades do caso concreto. Precedentes.

6. A reforma do acórdão recorrido, quanto às razões que justificaram a remoção do inventariante e a nomeação de inventariante dativo, demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 deste Tribunal Superior.

7. Agravo interno não provido” .(
AgInt no REsp n. 1.294.831/MG, 4ª Turma, Rel. Ministro Raul Araújo, J. 20.06.17 - negritei)

Dessa forma, agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
, não merecendo reparos a decisão agravada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023